Tribunal: TJDFT
Processo: 0749481-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. RESIDÊNCIA EM LOCALIDADE DIVERSA. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por agravante contra decisão que rejeita alegação de impenhorabilidade de imóvel rural indicado à penhora em cumprimento de sentença. Agravo interno interposto pelos agravados contra decisão monocrática que concede efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definição sobre a possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel indicado à penhora.
3. Verificação da presença dos requisitos da Lei 8.009/1990 para caracterização do bem como residência familiar e exame do ônus probatório do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei 8.009/90, em seu art. 1o, dispõe que: “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Nos termos dos arts. 1o e 5o da referida lei, o imóvel residencial da entidade familiar é impenhorável, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente.
5. O ônus da prova incumbe ao executado, por força do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
6. A destinação produtiva do imóvel rural, por si só, não comprova sua utilização como residência familiar. No caso, não há justificativa para fixação de moradia diversa daquela correspondente ao domicílio necessário do servidor público, nos termos do art. 76 do CC.
7. O conjunto probatório não demonstra que o bem penhorado seja utilizado como residência familiar, o que impõe a manutenção da decisão que rejeita a impenhorabilidade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido. Recurso de agravo interno conhecido e provido para revogar a decisão que concede efeito suspensivo e manter a decisão que determina a penhora do imóvel.
Legislação relevante: Lei 8.009/1990, arts. 1o e 5o; CPC, art. 373, II, e art. 1.021; CC, art. 76.
Acórdão relevante: TJDFT, Agravo de Instrumento, Acórdão 2000184, 0706990-23.2025.8.07.0000, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 13/05/2025.